Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PERDA DO OBJETO. PERSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. INCLUSÃO DO NASCITURO NO PLANO DE SAÚDE DO GENITOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, em que pese notícia de comunicação entre as partes sobre o objeto do agravo, intimado o agravante para se manifestar acerca do interesse recursal, este se quedou inerte, do que decorre não se poder afastar a necessidade e a utilidade do recurso.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

3. Na hipótese, o bebê nasceu prematuro em razão de restrição de crescimento fetal intrauterino e teve que ficar internado na UTI neonatal em razão de hipoglicemia neonatal e cianose, o que ressalta a importância da manutenção da criança no plano de saúde do genitor.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.